Tribunal: TJES
Processo: 5001002-47.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001002-47.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RETIFICADORA CRICARE LTDA - ME
RECORRIDO: LOURINALDO DE CASTRO SILVA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. CHEQUE. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

1. Podem figurar no polo ativo da ação, perante os Juizados Especiais Cíveis, as pessoas físicas e as microempresas, empresas de pequeno porte que, se não enquadradas no “Simples Nacional”, demonstrarem a sua qualificação tributária, de forma atualizada, consoante previsão legal disposta no art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c a recomendação contida no ENUNCIADO 135 do FONAJE.

2. A parte autora se qualifica como credora de cheque, alegando ser legítima para ajuizar ação perante o Juizado Especial Cível.

3. Inexiste prova acerca da opção pelo Simples Nacional, a fim de qualificar a empresa cedente como legítima para litigar perante o Juizado Especial Cível, possibilitando o ajuizamento da ação pelo cessionário.

4. Sentença de extinção mantida. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado manejado contra a sentença que julgou extinta a Ação de Cobrança que
RETIFICADORA CRICARÉ LTDA ME
promove em face de
LOURINALDO DE CASTRO SILVA
, em razão da não comprovação pela pessoa jurídica requerente de sua qualificação tributária.

A autora, em razões recursais sustenta, em apertada síntese, que o balancete patrimonial juntado aos autos comprova sua condição de microempresa, ou seja, legítima para postular no sistema dos Juizados Especiais.

Requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Colegas.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preparo dispensado, em razão da justiça gratuita concedida.

Trata-se de recurso onde a parte autora se insurge contra a decisão do julgador singular, que julgou extinto o feito, sob o argumento de que a parte autora não está apta a compor o polo ativo da demanda, porquanto não comprovada sua qualificação tributária.

Segundo o inciso II do §1º do art. 8º da Lei 9.099/95, cuja redação foi incluída pelo art. 74 da Lei Complementar 123/06, às empresas de pequeno porte estão autorizadas litigar como parte autora, perante os Juizados Especiais Cíveis.

Regulamentando o citado dispositivo, o Enunciado nº 135 do FONAJE dispõe que a qualificação tributária das microempresas e empresas de pequeno porte, deve ser comprovada:

ENUNCIADO 135: O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos Juizados Especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO).

Pois bem.

A hipótese trata de estabelecer se a empresa requerente se enquadra na condição de empresa de microempresa, para o fim de autorizar o cessionário a ingressar no âmbito do Juizado Especial Cível, como parte autora.

A LC 123/06, traz no art. 3º, a definição de microempresa:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

Consoante se observa, para que a condição de empresa de pequeno porte seja alcançada, a empresa deverá obter receita bruta não superior a R$ 360.000,00, além de não se enquadrar em nenhuma vedação imposta pela lei.

Atendidos os pressupostos, a Instrução Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC dispõe, no seu art. 1º2, que o enquadramento da empresa será efetuado pelas Juntas Comerciais, mediante o arquivamento da declaração realizada pelo empresário, que deverá atender aos pressupostos da LC 123/06, e será este o órgão responsável que fornecerá a comprovação desta condição.

Contudo, especificamente no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, ao considerar que a qualificação perante a Junta Comercial é apontada pelo próprio empresário, o Enunciado 135 do FONAJE tratou de estabelecer a necessidade de que a qualificação tributária seja comprovada de forma atualizada, a fim de ser verificado se a empresa ainda atende aos requisitos de seu enquadramento inicial.

Tal comprovação deve ser feita por meio de documentos expedidos por órgãos oficiais da União, Estado ou Município, que demonstrem que a empresa aufere receita bruta não superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

Na hipótese dos autos, a pessoa jurídica requerente se diz credora de cheque despido de força executiva. Todavia, mesmo intimada para comprovar sua qualificação tributária, não tendo atendido a contento a intimação em apreço, vez que o balancete patrimonial de id nº 79964, por si só, não comprova a condição de microempresa da demanda, vez que dele não é possível extrair a receita bruta no exercício financeiro anterior ao ajuizamento (ano de 2017).

Logo, no caso concreto, deve ser mantida a extinção do feito, sem resolução de mérito.

Diante do exposto, voto, pois, no sentido de negar provimento ao recurso.

Vencida, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência em favor dos patronos da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, observada a justiça gratuita deferida.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.